Tribunal: TJMT
Processo: 0000121-39.2014.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000121-39.2014.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assunção de Dívida, Nota de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ARI TENUTTI - CPF: 153.476.809-20 (EMBARGANTE), ANTONIO JOSE BISPO - CPF: 943.801.391-15 (EMBARGANTE), JOSE BENJAMIM DA SILVA - CPF: 197.175.479-04 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE VIVALDO JOSE DOS SANTOS registrado(a) civilmente como VIVALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 334.430.921-87 (EMBARGANTE), ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (ADVOGADO), ZENALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 353.267.001-15 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA DA FONSECA - CPF: 395.306.479-72 (EMBARGANTE), JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA - CPF: 397.368.221-68 (EMBARGANTE), LUIZ MASLAWSKI - CPF: 525.201.029-34 (EMBARGANTE), JOAO HELIO AVANCINI - CPF: 451.971.721-34 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S
):
ARI TENUTTI e outros

EMBARGADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
ARI TENUTTI e outros
contra o acórdão de ID.
No
269731266,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,

negou provimento ao recurso de apelação
de
A
ri
T
enutti
,
A
ntonio

J
ose
B
ispo,
J
ose
B
enjamim da
S ilva, Z enaldo H ose dos S antos, J oao B
atista da
F
onseca,
J
oaquim
R
odrigues da
S
ilva,
L
uiz
M
aslawski
e deu provimento ao recurso de apelação de Espólio de Vivaldo Jose dos Santos
para extinguir o feito sem resolução do mérito em face do
de cujus,
nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

As partes embargantes asseveram que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a mitigação da Teoria Finalista. Sustenta, ainda, que se aplica o Código de Defesa do Consumidor (CDC) nos casos em que, embora a parte não seja propriamente destinatária final do produto ou serviço, encontra-se em situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência.

Apresenta prequestionamento quanto aos dispositivos envolvidos na lide, viabilizando a interposição de recursos excepcionais.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para fins de prequestionamento.

Por sua vez, a parte Embargada apresentou contrarrazões em ID.
277747378,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S
):
ARI TENUTTI e outros

EMBARGADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
ARI TENUTTI e outros
contra o acórdão de ID. No
269731266,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação
de Ari
Tenutti
,
Antonio
Jose Bispo, Jose Benjamim da Silva, Zenaldo
Hose
dos Santos, Joao Batista da Fonseca, Joaquim Rodrigues da Silva, Luiz
Maslawski
e deu provimento ao recurso de apelação de Espólio de Vivaldo Jose dos Santos para extinguir o feito sem resolução do mérito em face do
de cujus,
nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Ação de Cobrança contra sentença que proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos de Ação de Cobrança movido por BANCO DO BRASIL S.A. em face de ARI TENUTTI, ANTONIO JOSE BISPO, JOSE BENJAMIM DA SILVA, ESPÓLIO DE VIVALDO JOSE DOS SANTOS, ZENALDO JOSE DOS SANTOS, JOAO BATISTA DA FONSECA, JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA e LUIZ MASLAWSKI, cuja causa de pedir se refere a cobrança da Nota de Credito Rural n. 11/8141-4, com vencimento aos 01/11/2003, a qual foi objeto de Contrato de Confissão de Dívida, no valor de R$ 5.675,93, com vencimento aos 01/07/2014, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança movida por BANCO DO BRASIL S/A em face de João
Helio
Avancini e Ari
Tenutti
(devedores principais) e dos fiadores
Antonio
José Bispo, José Benjamin da Silva, Vivaldo José dos Santos, Zenaldo José dos Santos, João Batista da Fonseca, Joaquim Rodrigues da Silva e Luiz
Maslawski
, buscando o recebimento de seu credito expresso na Nota de Credito Rural n. 11/8141-4, com vencimento aos 01/11/2003, a qual foi objeto de Contrato de Confissão de Dívida, no valor de R$ 5.675,93, com vencimento aos 01/07/2014 (Id 160510974, p. 28/32.

Citados Ari
Tenutti
(Id 160510976, p. 30), José Benjamin da Silva (p. 32), Zenaldo José dos Santos (p. 31), João Batista da
Fozneda
e Joaquim Rodrigues da Silva, os quais ofertaram Contestação sob o Id 160510981. Alegaram a irregularidade na assinatura do instrumento de procuração, pelo Banco Autor. A ausência de interesse processual, eis que o Banco poderia ter manejado diretamente a ação executiva. No mérito, a impossibilidade de cumulação de cobrança
juros moratório
, comissão de permanência e multa contratual.

Citado Luiz
Maslawski
, o qual ofertou Contestação sob o Id 160510981, alegando a onerosidade excessiva do contrato sob execução, diante da imposição, pelo Banco Autor, da indicação de diversos fiadores, a fim de liberar os créditos a cada um deles. Assim, os devedores principais e respectivos fiadores foram, reciprocamente, fiadores uns dos outros nos contratos para as liberações dos créditos.

Citados
Antonio
José Bispo e João
Helio
Avancini (Id 160510983, p. 22), os quais não ofertaram Contestação.

Informado o falecimento de Vivaldo José dos Santos (Id 160510981, p. 48), tendo o banco Autor sido intimado aos 18/07/2016 (Id 160510983, p. 4) e, após dois pedidos de suspensão processual, tendo o último findado aos 27/12/2018 (Id 160510983, p. 37), aos 05/07/2024 o Bando autor pugnou pela concessão de prazo para
diligencias
, visando localizar os herdeiros (Id 161323644).

Citados, os herdeiros de Vivaldo José dos Santos se habilitaram (
Id ́s
166103974 e 166288245).

Sob o Id 166295721 ofertada impugnação à habilitação
peloESPÓLIO
DE VIVALDO JOSÉ DOS SANTOS, representado pelos filhos MARINES LOPES DOS SANTOS COELHO, MARCIO LOPES DOS SANTOS, MARCOS LOPES DOS SANTOS e FRANCIELE LOPES DOS SANTOS. Pugnam pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, diante do lapso temporal transcorrido entre a ciência do Banco Autor sobre o falecimento do fiador Vivaldo e a data da citação dos herdeiros, ocorrida aos 22/08/2024 (Id 16675680).

Manifestação do Banco autor sob o Id 172066926.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Primeiramente, decreto
a
revelia dos Requeridos
Antonio
José Bispo e João
Helio
Avancini, eis que, citados (Id 160510983, p. 22), não ofertaram Contestação.

Ainda, quanto à representação processual do Banco Autor, houve sua regularização, pelo que, restou prejudicada a análise desta alegação.

Por fim, defiro a sucessão processual de Vivaldo José dos Santos por seus herdeiros, NEIDE LOPES DOS REIS DOS
SANTOS,MARINES
LOPES DOS SANTOS COELHO, MARCIO LOPES DOS SANTOS, MARCOS LOPES DOS SANTOS e FRANCIELE LOPES DOS SANTOS.

Passo à análise da prejudicial ao conhecimento do mérito relativa à prescrição intercorrente, quanto aos herdeiros de Vivaldo José dos Santos.

No ponto, não assiste razão aos
herdeirosMARINES
LOPES DOS SANTOS COELHO, MARCIO LOPES DOS SANTOS, MARCOS LOPES DOS SANTOS e FRANCIELE LOPES DOS SANTOS.

Isto porque, aos 18/07/2016 houve a ciência do Banco Autor sobre o falecimento do fiador Vivaldo (Id 160510981, p. 48).

Contudo, durante os anos de 2017 e 2018, em razão de programas federais de alongamento das dívidas, houve a suspensão do feito, tendo o último findado aos 27/12/2018 (Id 160510983, p. 37).

Assim, a partir da retomada da marcha processual, não decorreu o prazo de 06 (seis) anos, ou seja, 01 (um) ano de suspensão automática e mais 05 (cinco) anos relativos ao prazo prescricional previsto no artigo 206, §5o, inciso I do CC, eis que 22/08/2024 (Id 16675680) houve a citação dos herdeiros, ou seja, antes do decurso do prazo acima indicado.

Dessa forma, REJEITO a alegação de transcurso do prazo prescricional quinquenal por eles apresentado.

Igualmente, REJEITO a preliminar de falta de interesse de agir, diante do disposto no artigo 785 do CPC.

Com efeito, considerando-se as peculiaridades do presente caso, ou seja, diante da multiplicidade de fiadores que garantem o crédito sob cobrança, justificada a opção do credor pelo processo de conhecimento, ao invés do processo executivo.

Ainda, REJEITO a alegação de nulidade da ação de cobrança, a qual deveria ser proposta primeiramente em face dos devedores principais e somente após a frustração em se obter a satisfação do crédito, se justificaria o direcionamento em face dos fiadores.

Com efeito, o benefício de ordem, previsto no artigo 827 do CC, somente se refere à expropriação dos bens e não ao ajuizamento da ação.

Entretanto, no presente caso, os fiadores renunciaram a esse benefício, conforme expresso na cláusula décima nona do instrumento contratual sob cobrança.

No mérito, ausente a alegada onerosidade excessiva.

Isto porque, trata-se de crédito concedido com subsídio governamental, com a incidência de juros mínimos (3% ao ano em período de adimplência) ou comissão de permanência, juros moratórios de 1% ao ano e multa contratual de 10% em período de inadimplência.

Logo, extremamente benéfico aos devedores a forma de atualização da dívida sob cobrança.

Igualmente, a liberação do crédito sujeita apenas a apresentação de fiadores e não à garantia real, conforme usualmente
pratico
no mercado financeiro, manifesta-se favorável aos devedores.

ISTO POSTO, com fulcro nas disposições legais retro citadas, REJEITO as alegações apresentadas pelos devedores principais e fiadores ora requeridos e
JULGO PROCEDENTE
o presente pedido formulado na inicial para o fim de condenar os Requeridos a pagarem SOLIDARIAMENTE ao Banco Autor a
importânciaR
$ 5.675,93 (cinco mil, seiscentos e setenta e cinco reais com noventa e três centavos), com vencimento aos 01/07/2014, acrescida de comissão de permanência, juros de 1% ao ano e multa moratória de 10% até o ajuizamento da ação, a partir de quando incidirá correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% ao mês, contados do último ato de citação.

Condeno os Requeridos ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, levando-se em conta a natureza da causa e
a
revelia ocorrida nos autos, observados os parâmetros fixados pelo art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o do CPC, eis que lhe defiro os benefícios da Gratuidade de Justiça.
”

Os Apelantes ARI TENUTTI, ANTONIO JOSE BISPO, JOSE BENJAMIM DA SILVA, ZENALDO HOSE DOS SANTOS, JOAO BATISTA DA FONSECA, JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA, LUIZ MASLAWSKI, em suas razões de apelação (ID. 256609182), aponta os seguintes argumentos de reforma:

Rejeição de benefício de ordem e aplicação do CDC

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença atacada para fins de seja reconhecido que o patrimônio dos fiadores seja perseguido somente após o patrimônio do devedor principal ser apontado para quitação do débito

Recurso tempestivo (Aba Expedientes – Sentença (35195599), Sentença (35195596), Sentença (35195593), Sentença (35195595), Sentença (35195594) e Sentença (35195592) – PJE 1o Grau) e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita (ID. 257802670).

O Apelante ESPÓLIO DE VIVALDO JOSE DOS SANTOS, representado por seus herdeiros MARINES LOPES DOS SANTOS COELHO, MARCIO LOPES DOS SANTOS, MARCOS LOPES DOS SANTOS, FRANCIELE LOPES DOS SANTOS e NEIDE LOPES DOS REIS DOS SANTOS, por sua vez, apresentaram suas razões recursais (ID. 256609184), apontando os seguintes argumentos de reforma:

Preliminar de nulidade contratual – Vantagem excessiva do Banco Apelado e abuso contratual

Preliminar – Consumação de prescrição intercorrente

Preliminar de ausência de citação do de cujus e exclusão dos herdeiros

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição intercorrente com a extinção do feito. Subsidiariamente, requer a nulidade do contrato, a exclusão dos herdeiros do ESPÓLIO DE VIVALDO JOSE DOS SANTOS e a aplicação do benefício da ordem para quitação do débito.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes – Sentença (35195598) – PJE 1o Grau) e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita (ID. 257802670).

A parte Autora apresenta suas contrarrazões (ID. 256609187), alegando ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, rebatendo as alegações dos Recorrentes e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S):
ARI TENUTTI, ANTONIO JOSE BISPO, JOSE BENJAMIM DA SILVA, ESPÓLIO DE VIVALDO JOSE DOS SANTOS, ZENALDO JOSE DOS SANTOS, JOAO BATISTA DA FONSECA, JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA e LUIZ MASLAWSKI

APELADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r.
decisum
fustigado, e não mera reprodução da peça contestatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso de Apelação Cível interposto por Ação de Cobrança contra sentença que proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos de Ação de Cobrança movido por BANCO DO BRASIL S.A. em face de ARI TENUTTI, ANTONIO JOSE BISPO, JOSE BENJAMIM DA SILVA, ESPÓLIO DE VIVALDO JOSE DOS SANTOS, ZENALDO JOSE DOS SANTOS, JOAO BATISTA DA FONSECA, JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA e LUIZ MASLAWSKI, cuja causa de pedir se refere a cobrança da Nota de Credito Rural n. 11/8141-4, com vencimento aos 01/11/2003, a qual foi objeto de Contrato de Confissão de Dívida, no valor de R$ 5.675,93, com vencimento aos 01/07/2014, julgou procedente o pedido, reconhecendo como legítimo a cobrança da avença firmada entre as parte.

Os Apelantes ARI TENUTTI, ANTONIO JOSE BISPO, JOSE BENJAMIM DA SILVA, ZENALDO JOSE DOS SANTOS, JOAO BATISTA DA FONSECA, JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA e LUIZ MASLAWSKI, em suma, defendem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Com isso, destacam que considerando que o contrato bancário é, em verdade, um contrato de adesão, deve estar sujeito às normas protetivas do CDC, motivo pelo qual aponta que a cláusula décima nona do contrato que renunciava ao benefício de ordem, viola o art. 54, § 4o do CDC, pois não estava redigida de forma destacada e de fácil compreensão.

Assevera, também, que a solidariedade não se presume, conforme o art. 265 do Código Civil, que o contrato de fiança não prevê solidariedade e, por isso, o patrimônio dos fiadores deveria ser perseguido apenas após o patrimônio do devedor principal, conforme o art. 827 do Código Civil.

Em conclusão, requer a reforma da sentença para que o patrimônio dos fiadores seja perseguido somente após o do devedor principal e a manutenção da gratuidade da justiça concedida em primeiro grau.

Por sua vez, o ESPÓLIO DE VIVALDO JOSE DOS SANTOS, representado por seus herdeiros, sustenta que o contrato de confissão de dívida é abusivo e desproporcional, violando o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Pontua que a imposição de múltiplos fiadores pela instituição financeira Autora coloca o consumidor em desvantagem exagerada, o que contraria os princípios do equilíbrio e da função social do contrato previstos no artigo 421 do Código Civil, motivo pelo qual pedem a nulidade do contrato.

Destaca que houve inércia pelo Autor por um período superior a 05 (cinco) anos, inerte por mais de cinco anos, configurando a prescrição intercorrente, conforme o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil e o artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC) e que, portanto, deve haver a extinção da ação com resolução do mérito.

Discorre que não houve a citação em vida do
de cujus
VIVALDO JOSÉ DOS SANTOS, razão pela qual há violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como deve ser reconhecida a nulidade de todos os atos processuais realizados após o falecimento de Vivaldo e a consequente exclusão dos herdeiros do polo passivo da ação.

Por fim, defende que a execução deve ser direcionada primeiramente ao devedor principal, conforme os artigos 794 do CPC e 827 do Código Civil e que os herdeiros não devem ser responsabilizados pela dívida sem que todas as medidas de execução contra o devedor principal tenham sido esgotadas.

Ao arremate, pede o provimento ao recurso com reforma integral da sentença recorrida para que seja declarada a prescrição intercorrente, a nulidade do contrato e a exclusão dos herdeiros do polo passivo da ação. Subsidiariamente, pede que a execução seja direcionada primeiramente ao devedor principal.

Passo à análise das teses meritórias.

1. Razões recursais de ARI TENUTTI, ANTONIO JOSE BISPO, JOSE BENJAMIM DA SILVA, ZENALDO HOSE DOS SANTOS, JOAO BATISTA DA FONSECA, JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA, LUIZ MASLAWSKI – Rejeição de benefício de ordem e aplicação do CDC

Em suas razões recursais, os Apelantes apontam como nula a cláusula firmada no contrato
sub judice
que reconhece a renúncia pelos fiadores ao benefício da ordem, bem como que por se tratar de contrato de adesão, é de rigor o reconhecimento e aplicação da legislação consumerista.

Sobre a norma jurídica que os Recorrentes apontam como aplicável à
espécie,o
art. 2° do CDC diz claramente que “
consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
”.

Ocorre que no caso, o negócio objeto da lide consiste na tomada empréstimo para financiar e implementar a atividade agrícola dos devedores, cuja destinação é, evidentemente, comercial, por óbvio, os Apelantes, na qualidade de avalistas e devedores solidários, não se inserem no conceito de consumidor final do produto, e, sim, de insumo, de modo que não é justificável a aplicação do CDC à espécie dos autos.

Esse é o pacífico entendimento do STJ a respeito da matéria, que já definiu que “
a tomada de empréstimos por pessoa natural e jurídica para implementar ou incrementar sua atividade negocial não se caracteriza como relação de consumo, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor
” (STJ - Terceira Turma - REsp 1348081/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 02/06/2016).

Essa é a tranquila e uniforme orientação da jurisprudência do
eg
.
STJ :

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. COMISSÃO DE RESERVA DE CRÉDITO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...).
2.
O Código de Defesa do Consumidor adota a teoria finalista ou subjetiva, de modo que, se o pretenso consumidor não é o destinatário final do produto ou serviço, mas um intermediário, por adquirir produto ou usufruir de serviço com o fim
de, direta
ou indiretamente, dinamizar ou instrumentalizar seu próprio negócio lucrativo, não se enquadra na definição constante no art. 2o da Lei, de modo a atrair a incidência do inerente sistema protetivo
.
(...). (STJ - Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
n. 1.521.175/MT, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 19/4/2024)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 INEXISTENTE. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VALORES UTILIZADOS NO FOMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA. SÚMULA 83/STJ. 4. INVIABILIDADE DE DAÇÃO EM PAGAMENTO OU COMPENSAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE RECUSA DO CREDOR NO RECEBIMENTO DE AÇÕES. ILIQUIDEZ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 3
. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que não são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao mútuo obtido com o propósito de fomentar a atividade produtiva.
4. O Tribunal de origem consignou a impossibilidade de dação em pagamento e de compensação, justificando pela carência de liquidez, ao aduzir que o recorrido manifestou desinteresse em aceitar as ações do Banco do Estado de Santa Catarina (BESC) como forma de dação em pagamento, bem como não haveria a existência da mútua de credor e devedor para que houvesse a possibilidade de compensação. Dessa forma, firmou-se a inviabilidade de compensação. 5. Agravo interno desprovido.” (STJ - Terceira Turma -
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.027.383/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 13/3/2023)

Destaco, também, que
da
simples leitura do título
sub judice
(ID. 256608220) verifica se tratar de um “Contrato particular de confissão, composição e assunção de dívida e outras avenças (...) No 20/00060-X”, o qual, por sua vez, teve como objeto a dívida da Nota de Crédito Rural no 11/81641-4 (EX 95/00754-7) emitida 11/12/1995:

Corrobora com tal assertiva, o fato de que a Cláusula Terceira apontou que os devedores foram beneficiados com o rebate de 8,8% sobre o valor total do débito, nos termos da Lei 10.696/2003 que dispõe sobre a “
repactuação e o alongamento de dívidas oriundas de operações de crédito rural
”, demonstrando de maneira clara, se tratar de empréstimo para atividade rural, não se tratando, portanto, de destinatário final da cadeia de consumo:

Assim, não há que se falar em aplicação do código de defesa do consumidor.

Ainda que não fosse o caso, o que se admite apenas a título de argumentação, o simples fato do contrato ser de adesão, por si só, não anula a cláusula de renúncia ao benefício de ordem, anuída expressamente pelos Recorrentes.

Nesse caso, seria necessário comprovar, pelo menos, que aceitaram tal encargo mediante coação, ameaça ou algum vício que possa macular o pacto, o que não restou demonstrado nos autos.

Nesse sentido, cita-se julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO (CAPITAL DE GIRO) PARA PESSOA JURÍDICA – NÃO INCIDÊNCIA DO CDC – DEVEDOR NÃO DESTINATÁRIO FINAL – DEMONSTRATIVO DE DÉBITO DEVIDAMENTE APRESENTADO NOS AUTOS –
RENÚNCIA EXPRESSA DO BENEFÍCIO DE ORDEM – APLICAÇÃO DO ARTIGO 828, I, DO CÓDIGO CIVIL - VIABILIDADE DE DEMANDA EM FACE DOS FIADORES – AUSÊNCIA DE NULIDADES/EXORBITÂNCIAS OU ILEGALIDADES – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO
(...)
Não há como se alegar a inviabilidade de cláusula de renúncia expressa do benefício de ordem pelos fiadores, eis que tal direito é estipulado no artigo 828, I, do Código Civil, mesmo que o contrato seja de adesão, de modo que não existe qualquer afronta aos artigos da Seção II, Dos Efeitos da Fiança – artigo 827 e seguintes.
(N.U 0024437-14.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 08/07/2020,
Publicado
no DJE 13/07/2020)
(grifo nosso)

Assim, de qualquer perspectiva que se olhe a rejeição das alegações dos recorrentes sobre este ponto é medida de rigor.

2.1 Razões recursais de ESPÓLIO DE VIVALDO JOSE DOS SANTOS – Nulidade contratual, vantagem excessiva e abuso contratual pelo Recorrido

O apelante aponta sobre a necessidade de reformar a sentença recorrida para que seja reconhecida a nulidade do contrato firmado entre as partes, argumentando a existência de vantagem excessiva e abuso contratual por parte do Banco do Brasil.

Pois bem. Os contratos são instrumentos essenciais para garantir a segurança jurídica nas relações comerciais, sendo que em caso de irregularidades é que podem ser suscitadas nulidade contratual, vantagem excessiva e abuso contratual.

Ainda que o Recorrente argumente sobre a ocorrência de nulidade contratual, é sabido que
esta
se revela quando determinada avença é celebrada com vícios que comprometem sua validade, sejam de ordem pública ou privada.

No caso em concreto, não se visualiza no Contrato de Confissão de Dívida objeto desta ação de cobrança, qualquer nulidade que pudesse ser alegada para que pudesse ser declarado como inválido o negócio firmado entre as partes, conforme muito bem já pontuado pelo juízo sentenciante.

Da mesma forma, a vantagem excessiva ocorre quando uma das partes impõe condições desproporcionais à outra, gerando um desequilíbrio contratual. No presente caso, no entanto, não houve a inclusão de cláusulas que permitam a cobrança de taxas exorbitantes ou que dificultem excessivamente o pagamento da dívida.

Em situações nas quais a memória de cálculo coaduna com o apresentado no título, bem como estando este de acordo com o que determina a legislação e jurisprudência, destaco pronunciamentos deste tribunal:

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. REJEITADA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSÁRIA PARA FINS DE APURAÇÃO DE ABUSIVIDADE. MÉRITO. REVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NOS JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AFASTADA A DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA PLEITEADA. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DO REQUERIMENTO E DOS EVENTOS PREJUDICIAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução, julgou parcialmente procedentes os pedidos para excluir o encargo de "comissão de permanência" previsto em contrato de crédito rural (Cédula Rural Pignoratícia no 40/02876-3), indeferindo, contudo, o pedido de revisão das demais cláusulas contratuais e o alongamento compulsório do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a abusividade das cláusulas contratuais referentes a juros remuneratórios e capitalização de juros; (
ii
) determinar se os apelantes fazem jus à prorrogação compulsória do contrato de crédito rural em razão de adversidades climáticas e econômicas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Quanto à abusividade das cláusulas contratuais: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297/STJ). No entanto,
os juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não são, por si só, considerados abusivos, devendo ser aferidos com base na taxa média de mercado (REsp 1.061.530/RS). No caso concreto, a taxa de juros remuneratórios pactuada de 2% ao ano está dentro do limite permitido e não configura abusividade. 4. A capitalização de juros nos contratos de crédito rural é admitida pela Súmula 93 do STJ, sendo válida a cláusula contratual que prevê a capitalização mensal, como expressamente pactuada na Cédula Rural Pignoratícia.
5. Quanto à prorrogação compulsória do contrato: A prorrogação compulsória de dívida oriunda de crédito rural constitui direito subjetivo do devedor, nos termos do art. 14 da Lei 4.829/65, desde que comprovados os eventos prejudiciais e a incapacidade de pagamento. No caso concreto, restaram comprovadas adversidades climáticas (seca severa e pragas) e os impactos econômicos da pandemia de Covid-19, os quais inviabilizaram o adimplemento das obrigações contratuais, preenchendo os requisitos para o deferimento do alongamento da dívida. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso de apelação provido parcialmente para determinar o alongamento da dívida rural nos termos do art. 14 da Lei 4.829/65 e do Manual de Crédito Rural, mantendo-se a validade das cláusulas contratuais de juros remuneratórios e capitalização de juros. Tese de julgamento: 1.
O reconhecimento da abusividade de cláusulas contratuais bancárias exige demonstração de desvantagem excessiva ou desconformidade com a taxa média de mercado
. 2. A capitalização de juros é válida em contratos de crédito rural desde que expressamente pactuada, conforme a Súmula 93/STJ. 3. A prorrogação compulsória de contrato de crédito rural constitui direito do devedor, quando demonstrados eventos prejudiciais que comprometam sua capacidade de pagamento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei no 8.078/90 (CDC),
arts
. 2o, 3o e 51, §1o; Decreto-Lei no 167/67, art. 5o; Lei no 4.829/65, art. 14;
Manual
de Crédito Rural (MCR), capítulo 2, seção 6, item 4. Jurisprudência relevante citada: · STJ, Súmula 297, Súmula 93 e Súmula 381. · STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
10.03.2009. · STJ,
AgRg
no
AREsp
475.700/GO, Rel. Min. Sidnei Beneti,
DJe
02.05.2014. · STJ,
AgInt
no
AREsp
1590555/DF, Rel. Min. Raul Araújo, DJ 15.06.2020. · STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.124.524/PA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
28.09.2022. (N.U 1002809-27.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 01/02/2025) (grifo nosso)

Deste modo, não há que se falar em abuso de contratual por parte da instituição financeira, visto a não demonstração de condições injustas ou onerosas aos recorrentes.

2.2 Preliminar – Consumação de prescrição intercorrente

Consoante estabelece o artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, o prazo prescricional para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular é de 05 (cinco) anos.

De acordo com a jurisprudência do STJ o "
vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela
" (
AgInt
no REsp 1.408.664/PR)

E no mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – NÃO ALTERAÇÃO – DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO. O vencimento antecipado da dívida não modifica o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo, para tal fim, o vencimento da última parcela da dívida. Sentença anulada para afastar o reconhecimento da prescrição. (TJ-MT - AC: 10231119420178110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023).

Dessa forma, considerando o vencimento da última parcela em 01/07/2011 e a distribuição da execução em 21/01/2014, não há falar em ocorrência da prescrição.

2.3 Preliminar de ausência de citação do
de cujus e
exclusão dos herdeiros

Os apelantes apontam que a falta de citação do VIVALDO JOSE DOS SANTOS quando em vida, considerando o falecimento do mesmo em 25 de dezembro de 2011, bem como a necessidade de exclusão dos herdeiros ante a inexistência de bens suficientes deixado pelo espólio do executado.

Pois bem. A ausência de citação,
per si
, do
de cujus,
não é razão suficiente para, a partir de uma análise abstrata e preliminar do caso gerar nulidade do processo. No entanto, no caso em concreto, existem particularidades que precisam ser apontadas por questão de regularidade jurídica.

Quando da tentativa de citação do executado VIVALDO JOSE DOS SANTOS, como certificado pela Oficial de Justiça (ID. 256608223), houve a indicação de que ele havia falecido na data de 25 de dezembro de 2011.

Após o trâmite regular da execução e após o pleito autoral, o juízo deferiu a possibilidade de sucessão processual para fazer constar como parte devedora o espólio de VIVALDO JOSE DOS SANTOS e, em razão da ausência de abertura de inventário, foram indicados os herdeiros deste, quais sejam MARINES LOPES DOS SANTOS COELHO, MARCIO LOPES DOS SANTOS, MARCOS LOPES DOS SANTOS, FRANCIELE LOPES DOS SANTOS e NEIDE LOPES DOS REIS DOS SANTOS.

Ocorre que analisando o feito de maneira mais acurada, se verifica que o vencimento da dívida se deu em 01 de julho 2011, o falecimento do executado VIVALDO JOSE DOS SANTOS se deu em 25 de dezembro de 2011, enquanto o feito executivo foi distribuído em 09 de janeiro de 2014.

No entanto, conforme artigo 110 do CPC do Código de Processo Civil é possível sucessão processual:

“Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.”

Contudo, no presente caso, verifica-se que o executado VIVALDO JOSE DOS SANTOS faleceu em período anterior à distribuição da execução, sendo que em situações como esta, em que o óbito do réu/executado ocorreu antes do ajuizamento da ação, descabe a substituição processual prevista no art. 110, do CPC, visto que aplicável somente às partes do processo, ou seja, àquelas que já agregam a relação jurídica, figurando no polo ativo ou passivo da ação, cujo falecimento, pois, tenha acontecido durante o andamento do processo.

No caso dos autos, é incontroverso que o executado VIVALDO JOSE DOS SANTOS faleceu antes mesmo do ajuizamento da ação, razão pela qual deve ser reconhecida a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Isto porque, sabe-se que a pessoa falecida antes do ajuizamento da ação não tem personalidade jurídica e capacidade de ser parte, não podendo, por óbvio, ser substituída na demanda, tal como requerido pela exequente.

Assim, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, a extinção do feito por ausência de pressuposto processual é medida que se impõe, uma vez que o réu já era falecido antes da distribuição da demanda, impossibilitando qualquer tipo de habilitação, sucessão ou substituição processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme no sentido de que não há que se falar em habilitação, sucessão ou substituição processual quando o réu já era falecido antes da propositura da ação, pois tais institutos se aplicam somente às hipóteses em que a morte da parte ocorre no curso do processo.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente da lavra da Ministra Nancy Andrighi, que esclarece que a propositura de ação contra pessoa falecida não pode ser corrigida por habilitação de herdeiros ou sucessão processual, nem pode o feito ser suspenso para aguardar eventual regularização, impondo-se a extinção do processo:

“
A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial
.” (STJ. REsp n. 1.559.791/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
31/08/2018) (
g.n
.)

No mesmo sentido, tem se posicionado este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, reconhecendo a impossibilidade de prosseguimento da execução contra espólio ou herdeiros quando o falecimento do devedor ocorre antes da propositura da ação, conforme julgado recente desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA PESSOA FALECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Execução de Título Extrajudicial, por ilegitimidade passiva, tendo em vista que o executado já era falecido quando da propositura da demanda. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de prosseguimento da execução contra os sucessores do devedor falecido, tendo em vista que o óbito ocorreu antes da distribuição da ação. III. Razões de decidir 3. O ajuizamento da ação contra pessoa falecida acarreta a ausência de pressuposto processual válido, impossibilitando a regularização do feito por habilitação, sucessão ou substituição processual, que somente são admitidas nos casos de falecimento ocorrido no curso do processo. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há relação processual válida quando a parte ré já era falecida antes do ajuizamento da demanda, impondo-se a extinção do feito sem julgamento do mérito. 5. Caberia ao credor, antes do ajuizamento da ação, diligenciar para verificar a legitimidade passiva do réu e, se necessário, propor a ação diretamente contra o espólio ou herdeiros identificados. 6. A sentença recorrida deve ser mantida, pois a extinção do processo sem resolução do mérito se impõe diante da inexistência de parte legítima no polo passivo da ação. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Apelação desprovido. Tese de julgamento: "Ajuizada a ação contra pessoa já falecida, não se admite a regularização do feito por habilitação, sucessão ou substituição processual, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual válido." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.559.791/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
31/08/2018; TJMT, N.U 1019831-68.2022.8.11.0000, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 26/04/2023,
DJe
30/04/2023. (N.U 0009468-12.2008.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025)

Dessa forma, considerando que a ação foi ajuizada contra pessoa falecida, impõe-se o reconhecimento da inexistência de relação jurídica válida entre as partes, o que torna inexequível a pretensão do apelante.

Destaco que caberia ao próprio credor, antes do ajuizamento da ação, verificar a legitimidade passiva do réu e identificar eventuais sucessores legais, promovendo, desde o início, a correta formação do polo passivo.

Em igual sentido, aponto que diferente do ocorrido no julgamento no REsp n. 1.987.061/DF, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma do STJ, julgado em 2/8/2022, nesse caso
é visível a existência de vício insanável
, o qual não permite a possibilidade de emenda à inicial para inclusão do espólio do executado, considerando o já extenso decurso do trâmite processual,
bem como por se tratar de processo devidamente sentenciado.

Logo, tendo em vista a ausência de pressuposto processual válido, impõe-se a reforma da sentença para que seja extinto o feito sem resolução do mérito em face do ESPÓLIO DE VIVALDO JOSE DOS SANTOS.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação de
ARI TENUTTI, ANTONIO JOSE BISPO, JOSE BENJAMIM DA SILVA, ZENALDO HOSE DOS SANTOS, JOAO BATISTA DA FONSECA, JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA, LUIZ MASLAWSKI
, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1o Grau, para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, ressalvado eventual benefício da gratuidade da justiça deferido às partes.

E, conheço do recurso interposto por
ESPÓLIO DE VIVALDO JOSE DOS SANTOS
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para extinguir o feito sem resolução do mérito em face do
de cujus,
nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025